Tribunal: TJMT
Processo: 1065306-44.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065306-44.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM OLIVIA - CNPJ: 24.585.258/0001-65 (RECORRENTE), JULIANA FALLER TEIXEIRA - CPF: 042.932.211-90 (ADVOGADO), RENATO WIECZOREK - CPF: 766.964.211-49 (ADVOGADO), LANA CRISTINA RIBEIRO MARTELLI - CPF: 032.485.631-84 (ADVOGADO), WAGNER WELBER SLOMINSKI - CPF: 722.312.111-49 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso

:

1065306-44.2022.8.11.0001

Recorrente(s)

:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido(s)

:

CONDOMÍNIO EDIFÍCIO JARDIM OLÍVIA

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TAXAS CONDOMINIAIS – A RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS SURGE COM A CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE PLENA EM RELAÇÃO AO BEM DADO EM GARANTIA, OU SEJA, APÓS SUA IMISSÃO NA POSSE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL PELO EXECUTADO - ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Cuiabá (MT), 09 de maio de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. n° 207330748, proferida pela Juíza de Direito do 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá que julgou improcedente os embargos à execução opostos pelo embargado, impondo o regular prosseguimento da execução.

Em argumento recursal, o recorrente alega que o credor fiduciário é parte ilegítima para a cobrança das despesas condominiais enquanto não gozar da plena propriedade do imóvel, incluindo-se o exercício da posse direta sobre o bem.

Ao final, pugna pela reforma da sentença recorrida, para que seja declarada a ilegitimidade passiva do banco recorrente, bem como seja julgado totalmente improcedente os pedidos contidos na inicial.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (id. 209594189).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o exequente é credor do executado do importe de
R$ 41.835,07
(quarenta e um mil, oitocentos e trinta e cinco reais e sete centavos), relativo às taxas condominiais dos meses de
março de 2019 a setembro de 2022
, do apartamento no 1.502 do Condomínio Ed. Jardim Olívia.

O executado, ora recorrente, por sua vez, alega que o credor fiduciário é parte ilegítima para a cobrança das despesas condominiais enquanto não gozar da plena propriedade do imóvel, incluindo-se o exercício da posse direta sobre o bem.

Ainda, que apesar de constar na matrícula a consolidação da propriedade em seu favor, não possui a posse direta sobre o imóvel.

Pois bem, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o credor fiduciário
não
é responsável pelas despesas condominiais referentes ao imóvel objeto de alienação fiduciária
enquanto não possuir a propriedade plena do bem dado em garantia, com sua imissão na posse
. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DESPESAS CONDOMINIAIS. A RESPONSABILIDADE DO CREDOR FIDUCIÁRIO APENAS SURGE COM A CONSOLIDAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE PLENA EM RELAÇÃO AO BEM DADO EM GARANTIA, OU SEJA, APÓS SUA IMISSÃO NA POSSE. PRECEDENTES
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

(AgInt no AREsp n. 1.637.467/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020.) (grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO CREDOR FIDUCIÁRIO NÃO IMITIDO NA POSSE.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a responsabilidade do credor fiduciário pelo pagamento das despesas condominiais dá-se quando da consolidação de sua propriedade plena quanto ao bem dado em garantia, ou seja, quando de sua imissão na posse do imóvel, nos termos do art. 27, § 8o, da Lei 9.514/97 e do art. 1.368-B do CC/02", motivo pelo qual "a sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação resume-se, portanto, à condição de estar imitido na posse do bem
" (REsp 1.731.735/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13.11.2018, DJe 22.11.2018).

2. Ao se examinar o recurso especial da ora agravada, não foram constatados os óbices de admissibilidade apontados pela agravante, tendo em vista: (i) a suficiência da impugnação dos fundamentos do acórdão estadual que pugnou pela responsabilidade solidária da RB Capital pelas despesas condominiais; (ii) o prequestionamento implícito dos dispositivos legais apontados como violados, não havendo que se falar em inovação recursal; e (iii) a inaplicabilidade do óbice da Súmula 7/STJ em caso de mera revaloração do contexto fático probatório dos autos.

3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AgInt no REsp n. 1.715.053/PE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 18/8/2020.) (grifei)

No caso, em que pese haver sido consolidada a propriedade em favor do recorrido, não há comprovação nos autos de sua imissão na posse do imóvel, afastando a responsabilidade pelo adimplemento das taxas condominiais discutidas nos autos.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou provimento
para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2024